Tribunal: TJMT
Processo: 1005668-80.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005668-80.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADMAR GONCALO PEREIRA - CPF: 267.449.881-15 (RECORRENTE), DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM - CPF: 034.019.341-71 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1005668-80.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Admar Gonçalo Pereira

Recorrido(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de dezembro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CANCELAMENTO DE VOO. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL NÃO PROGRAMADA. VINTE E QUATRO HORAS DE ATRASO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O indeferimento de produção de uma prova não caracteriza, por si só, cerceamento de defesa, sendo imperativo, para que esta reste configurada, que a prova seja necessária para demonstrar ou esclarecer os fatos relevante para o julgamento da lide. Desta forma, em que pese o resultado do julgamento ter sido desfavorável ao recorrente, não vislumbro prejuízo processual hábil a justificar a declaração de nulidade da sentença, razão pela qual rejeito a preliminar.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Manutenção não programada da aeronave que resultou no atraso de vinte e quatro horas em relação ao voo original, não possui o condão de afastar o dever de indenizar, inerente à atividade empresarial desempenhada.

A empresa de aviação que permite o atraso de voo de seus passageiros age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

O valor da indenização deve ser fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade
.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do breve exposto, com arrimo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para:

a)
CONDENAR
a requerida a restituir ao autor o valor total de
R$ 1.151,73 (um mil cento e cinquenta e um reais e setenta e três centavos),
a título de indenização por danos materiais, atualizada monetariamente pelo índice INPC a partir do desembolso (Súmula 43, STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

b) JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95

- PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Colendos Pares,

Quanto a preliminar suscitada, o

indeferimento de produção de uma prova não caracteriza, por si só, cerceamento de defesa, sendo imperativo, para que esta reste configurada, que a prova seja necessária para demonstrar ou esclarecer os fatos relevante para o julgamento da lide. Desta forma, em que pese o resultado do julgamento ter sido desfavorável ao recorrente, não vislumbro prejuízo processual hábil a justificar a declaração de nulidade da sentença, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

-
MÉRITO

Colendos Pares,

O caso se refere ao voo de ida, trecho: Cuiabá/MT – São Paulo/SP, em 25/11/2021, saindo às 02hs e chegando ao destino às 05hs05min. Argumenta o Autor que já dentro da aeronave, quando estavam em procedimento de decolagem houve uma freada brusca, o que ocasionou o cancelamento da viagem. Com isso foi realocado para o dia seguinte, no mesmo horário, isto é, sofreu atraso de 24 horas para chegar ao destino. Discorre que estava viajando com a família, havia previamente locado um veículo minivan, cuja reserva foi perdida em razão do cancelamento do voo, o que gerou uma nova locação com valor superior ao anterior. Menciona que teve que arcar com o pagamento de poltronas especiais para a filha, o genro e a neta de um ano de idade, pois não haviam mais assentos próximos.

A Requerida alega que houve manutenção emergencial da aeronave, prestou auxílio material ao reclamante, bem como o realocou no próximo voo da companhia, razão pela qual não foi praticado qualquer ato ilícito.

Importante destacar que eventuais falhas mecânicas nas aeronaves caracterizam-se como risco do empreendimento, sendo defeso dividi-lo com o consumidor, sendo evento previsível e inerente ao ramo da atividade.

Ainda que a Requerida alegue ter prestado auxilio alimentação, tem-se que é dever da companhia aérea realocar o reclamante em próximo voo próprio ou de terceiro, conforme Resolução n. 141/10 da ANAC.

Não é razoável que o passageiro sofra atraso de vinte e quatro horas para chegar ao seu destino em um trecho (Cuiabá/São Paulo) que é notoriamente feito por várias companhias e com diversos horários.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Deste modo, restando evidenciado que ocorreu um atraso injustificado de 24 horas, para o Autor chegar ao destino final, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos aborrecimentos sofridos.

Quanto à pretensão do Recorrente de condenação da Recorrida como litigante de má-fé, entendo que não deve haver tal condenação a esse título porque não houve alteração da essência dos fatos.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizado pelo INPC, a partir desta data e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação, mantenho a sentença inalterada nos demais termos.

Sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022